Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-58.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO.
Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido. Parcial razão, apenas no que tange à abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova

Ementa:
APELAÇÃO.
Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a alteração do decidido. Parcial razão, apenas no que tange à abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o regular deslinde do feito.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge da média de mercado.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários. Ausência de ilegalidade.
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Com razão apenas neste ponto.
Tarifas. A mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não acarreta a invalidade do contrato pactuado. Honorários recursais arbitrados.
Parcial provimento do apelo para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção. Sucumbência recíproca decretada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001457-58.2019.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante JOSE LUIZ
RANGEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
2
APELAÇÃO.
Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
automotor. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de improcedência. Apelo da parte autora pleiteando a
alteração do decidido. Parcial razão, apenas no que tange à
abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Prova
documental suficiente para o regular deslinde do feito.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos bancários. A taxa de juros contratada não diverge
da média de mercado.
Capitalização
de
juros.
Possibilidade,
desde
que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004
(art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários. Ausência de ilegalidade.
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da
possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese
de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do
CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.259/SP. Com razão apenas neste ponto.
Tarifas. A mera alegação de irregularidade de maneira
inespecífica não acarreta a invalidade do contrato pactuado.
Honorários recursais arbitrados.
Parcial provimento do apelo para reconhecer a ilegalidade
da cobrança do seguro de proteção. Sucumbência recíproca
decretada.
Recurso parcialmente provido.
VOTO no 22588
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Leda
Jose Luiz Rangel contra a r. sentença de fls. 144/151, proferida na ação
revisional de contrato bancário de financiamento movida em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que julgou os
pedidos improcedentes, condenando a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, sobretudo honorários de advogado
fixados no valor de 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
3
Apela a parte autora (fls. 154/166), sustentando, em
resumo, (A) ante o cerceamento de defesa, tendo em vista a
necessidade de prova pericial; (B) abusividade dos juros pactuados; (C)
a impossibilidade de capitalização dos juros; (D) a impossibilidade da
cobrança de seguro e tarifas; e, por fim, (E) requer o provimento do
recurso para que a r. sentença seja reformada.
Apresentadas
as
contrarrazões
pela
apelada
pugnando pela manutenção do decidido (fls. 170/216). O recurso foi
regulamente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
isento de preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade
processual (fls. 46).
No mais, fica rejeitada a preliminar de cerceamento
de defesa, tendo em vista que, no presente caso, a produção de prova
pericial não se fazia necessária, vez que a legitimidade ou não das
cláusulas contratuais pactuadas está atrelada a teses de direito. Cediço é
caber ao magistrado avaliar a pertinência da prova, sendo o seu
destinatário final.
Nesse seguimento, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
A decisão pela necessidade ou não da produção de
prova é uma faculdade do magistrado, a quem
caberá decidir se há nos autos elementos e provas
suficientes
para
formar
sua
convicção.
(REsp
874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda
Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
4
Avanço ao mérito.
A r. sentença recorrida, data maxima venia, merece
ser parcialmente reformada.
Da análise dos documentos de fls. 30/32, depreende-
se que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de
veículo, em 28.05.2018, a ser pago em 48 parcelas mensais no valor de
R$ 1.253,69.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o
que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total
da operação e o que está sendo cobrado.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
5
abusividade das taxas de juros pactuadas ou acima da média de
mercado. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, conclui-se que as taxas pactuadas se
encontram dentro dos padrões de mercado, uma vez que ausente
qualquer prova robusta e convincente demonstrando o contrário, a tanto
não se prestando eventuais planilhas de cálculos unilateralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
6
elaboradas.
Já no tocante à alegada capitalização de juros,
esta não padece de ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e
restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida
Provisória
1.963-17/2000
(de
31/3/2000),
reeditada
sob
no
2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado em 28 de maio de
2018 (fls. 30/32). Na espécie, o contrato em discussão contém a
indicação dos juros pré-fixados, os quais apontam para uma taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal (1,35% ao mês e 17,46%
ao ano). Essa previsão no contrato já indica o indispensável pacto
expresso.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de
incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de
1o de outubro de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no
4.728, de 14 de julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e
dá outras providências), a prever da possibilidade de juros capitalizados e
sua periodicidade quando se trate de cédula de crédito bancário. In
verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
7
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber: Art. 2o As medidas
provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista
que o advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras
do mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações
bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula 121 do C.
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a
Súmula 596 do C. Supremo Tribunal Federal, dispondo que: As
disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
8
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Por conseguinte, uma vez verificada a legalidade da
capitalização de juros, o eventual uso da Tabela Price não ocasionaria
impedimentos na apuração dos juros contratados.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que,
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de
exigir o pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas
contratualmente
e
autorizadas
pelo
BACEN
(Resolução
CMN no
3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e Resolução CMN no
3.919/2010).
Em relação ao seguro de proteção, ao custo de R$
1.560,00 (fls. 30) a questão foi analisada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
9
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com
o registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
10
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018 sem destaques no
original). Consta de forma expressa que o recorrente
contratou o seguro (fls. 30). Noutro vértice, a financeira recorrida não
comprovou ter ofertado a possibilidade do apelante em pactuar os
referidos serviços com instituição diversa (art. 373, inciso II, do CPC), o
que confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de
escolha do apelante em contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Em outras palavras, inexiste comprovação de que foi
possibilitada ao apelante a escolha da seguradora que melhor atendesse
aos seus interesses.
Além disso, os elementos de convicção constantes do
feito revelam que a recorrida promoveu venda casada de contrato de
seguro ao apelante, prática esta vedada pelo Código de Defesa do
Consumidor (art. 39, I, da Lei no 8.078/1990).
Ora, não prospera a alegação de que o requerente
contratou o seguro de forma espontânea, tendo em conta que o valor do
prêmio do seguro (R$ 1.560,00) vem expressamente indicado no "CET
CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO" (fls. 30), integrando o valor total
do financiamento.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade
da cláusula que impôs a cobrança do seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
11
Ressalta-se que a restituição deve ser na forma
simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação da cobrança
supramencionada estava previamente prevista no contrato.
Ora, tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, a financeira recorrida efetuou a cobrança conforme os termos
contratuais, o que afasta o descumprimento do referido princípio, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que,
recentemente, estabeleceu que: “A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta arbitrária à boa-fé
objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j.
21-10-2020).
Outrossim, para fins de restituição ou compensação,
a ser apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica
estabelecido que o valor indevidamente exigido seja corrigido
monetariamente a partir do desembolso, em conformidade à Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, por ser a responsabilidade contratual.
Por seu turno, com relação às tarifas cobradas pela
instituição financeira ré, o fato é que o apelo não indica especificamente
aquelas que seriam indevidas. Ora, incumbia ao apelante o ônus de
formular especificamente o seu pedido, bem como expor a causa de
pedir. A mera alegação de irregularidade de maneira inespecífica não
acarreta a invalidade do contrato pactuado.
Desta forma, sopesando que as partes restaram
vencedoras e vencidas, arcarão proporcionalmente com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001457-58.2019.8.26.0075 -Voto no 22588
12
custas, despesas processuais, bem como, com a verba honorária que
será no valor global de R$ 3.000,00, atualizados desde a presente sessão
de julgamento, sendo 30% devidos ao patrono da autora e 70% ao
patrono do réu, observando-se os benefícios da justiça gratuita
concedidos à demandante a fls. 46.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)